Tribunal: TJMT
Processo: 0003553-79.2020.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.451.931-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURO FRANK DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 875.937.501-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4.o, INC. I E IV, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONFECÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DO EXAME TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA – SUBTRAÇÃO DE
RES FURTIVAE
DE ALTO VALOR ECONÔMICO – 3. PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
PARA AFASTA A REINCIDÊNCIA EQUIVOCADAMENTE BASEADA EM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADA – 4. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JÁ OBSERVADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PISO LEGAL – 5. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME – VIABILIDADE – PRIMARIEDADE TÉCNICA AUTORIZANDO A IMPOSIÇÃO DO INICIAL ABERTO – DICÇÃO DO
ART. 33, §2o, ALÍNEA
C
E §3o, DO CP
– 6. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFICIO.

1.

De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4°, inc. I, do CP quando os vestígios correspondentes ao rompimento do obstáculo não restaram comprovados por meio de exame pericial, inexistindo justificativa plausível quanto à impossibilidade de realização da prova técnica que autorizasse a
substituição do laudo técnico por outros meios de prova
. Precedentes do STJ.

2.

A valoração negativa das consequências do crime de roubo deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, o que desborda do resultado típico previsto para o delito e, por consequência, autoriza a exasperação da pena-base.

3.

Uma vez constatada que a reincidência reconhecida em desfavor do réu o fora com base na existência de sentença condenatória ainda não transitada em julgado, é de rigor o afastamento da agravante, o que se faz
ex officio
.

4.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, estabelecido pelo d. juízo
a quo
no mínimo legal, de acordo com a capacidade econômica do réu.

5.

Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, tendo o regime intermediário sido imposto por força da reincidência delitiva do apelante, circunstância afastada nesta instância revisora, é cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

7.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência de oficio.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0003553-79.2020.8.11.0064 – código 707369, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, inc. I e IV, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
58341014,
o apelante atém-se aos aspectos da pena imposta, pugnando pela
exclusão da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo
, à míngua de prova pericial nesse sentido, ao que alia o pedido de
afastamento do desvalor conferido à circunstância judicial das
consequências do crime
, tendo por inidônea a fundamentação lançada nesse sentido
.

Ainda é almejado o
redimensionado da pena de multa
, porquanto, ao ver da i. Defesa, fora imposta em
quantum
desproporcional à sanção privativa de liberdade, bem como é vindicada a
imposição do regime inicial aberto
, sendo, por fim,
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores..

Contrarrazões são vistas no ID
58341018
, nas quais o
Parquet
defende o acerto da decisão guerreada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID
65279970
, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 04/06/2020, por volta das 20h08min, na residência localizada na Rua A 145, Quadra 230, n.o 147, Bairro Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
, agindo em concurso de pessoas com um terceiro individuo não identificado, e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistentes em joias e uma televisão 55’, em prejuízo da vítima
Lauro Franco da Silva Teixeira
.

Restou apurado que o réu
MAURO WILLIAM
e o outro indivíduo não identificado desligaram o padrão de luz da residência da vítima, e, utilizando-se de uma chave de fenda, arrombaram o motor do portão eletrônico para ingressar no imóvel. Ato contínuo tem-se que o trilho da janela de um dos quartos foi estourado, permitindo que os autores do ilícito ingressassem na casa e se apoderassem dos bens declinados alhures.

Contudo, ao saírem do local, o apelante e seu comparsa assustarem-se com a movimentação de um vizinho na rua, oportunidade na qual abandonaram a televisão subtraída e empreendo fuga.

Nesse contexto a polícia militar foi acionada e, realizadas rondas nas imediações, os policiais lograram êxito em localizar o acusado, a cerca de 200m (duzentos metros) do local do fato e de posse de uma chave de fenda, sendo preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A par do relatado, a defesa pretende ver extirpada a qualificadora prevista no
art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal,
tendo como sustentáculo a ausência de laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo.

E da análise dos autos vejo que
o pleito faz
jus
à guarida
, à guisa dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Como dito, o art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal qualifica o delito de furto, imputando uma pena maior quando o crime for cometido
“com destruição ou rompimento de obstáculo à coisa”
, e na hipótese, a referida qualificadora fora reconhecida como procedente pelo d. juízo
a quo
diante da declaração da vítima, que teria relatado o arrombamento de uma das janelas de sua residência (ID 58340992 - Pág. 4).

Ocorre que, em relação à prescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, destaque-se que a jurisprudência das Cortes Superiores tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, caso tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo,
ex vi
STJ - AgRg no HC 574.638/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020.

E na hipótese dos autos, além de não ter sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação do local do crime, inexistem circunstâncias fáticas do caso concreto ou indicativos no acervo probatório amealhado aos autos que autorize o reconhecimento da citada qualificadora sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios, porquanto a oitiva da vítima
sequer tangencia eventual conserto que justifica que a excepcionalidade
, não sendo crível que os vestígios tenham desaparecido antes que se pudesse levar a efeito o exame pericial.

Desse modo, não comprovado o rompimento de obstáculo mediante exame técnico, muito menos estando justificada a impossibilidade de ser realizado, afasto a qualificadora prevista no inciso I do §4o do artigo 155, do Código Penal.

2.

Do afastamento do desvalor conferido às consequências do crime:

A teor da r. sentença objurgada, tem-se que a pena basilar imposta ao apelante foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em razão da ponderação negativa dos vetores judiciais relacionados às
circunstâncias e consequências do crime
.

No que se refere ao específico ponto de irresignação defensiva, consta na r. sentença a seguinte fundamentação:

“Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pela vítima é de razoável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois as
joias e o cordão umbilical do filho da vítima não foram recuperados
e, conforme certidão de fl. 39-IP, as joias foram avaliadas aproximadamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além é claro do valor sentimental do cordão umbilical do filho da vítima.” sic
ID 58340992 - Pág. 8 – destaquei.

Depreende-se, portanto, que o magistrado singular exasperou a pena-base com supedâneo na negativação atribuída às
consequências
do crime, sob o viés da não recuperação dos objetos subtraídos e do valor sentimental conferida a parte deles.

Assim, conquanto o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto verificado o significativo valor dos bens subtraídos e o substancial prejuízo ocasionado pelos agentes.

Nesse sentido é o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base,
no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – destaquei.

Desse modo, a despeito no arguido pela defesa, subsiste válida a negativação das
consequência do crime
na primeira fase dosimétrica, na medida em que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de furto, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, principalmente porque as diversas joias surrupiadas foram avaliados indiretamente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem olvidar a insubstituível recordação do filho da vítima, pelo que
mantenho a mencionada negativação.

De outro norte, e sem mais delongas, deve ser prontamente afastado o desvalor conferido às
circunstâncias do crime
, porquanto negativada pelo d. juízo
a quo
face a migração de uma daquelas duas qualificadoras inicialmente reconhecidas na r. sentença [rompimento de obstáculo e concurso de agentes]; todavia, diante das providências adotadas nesta instância revisora, notadamente a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, remanesce apenas aquele tipo penal derivado atinente ao concurso de agentes, a qual se presta unicamente a qualificar o delito
sub judice
.

Via de consequência, conservo o mesmo
quantum
de aumento reconhecido pelo d. juízo
a quo
, de 03 (três) meses para cada circunstâncias judicial do art. 59 do CP desfavorável (ID 58340992 - Pág. 8), de modo que, persistindo a idônea negativação das
consequências do crime
, a pena-base do apelante deve ser fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Prosseguindo à segunda fase, consta na r. sentença a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Entretanto, vejo que a constatação da recalcitrância delitiva do réu se deu em razão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o no 10471-70.2018.811.0064, e em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício – Sistema Primus, constatei que naqueles autos houve interposição de recurso pela defesa, de modo que não há falar em trânsito em julgado do respectivo édito.

Assim, entendo necessária atuação
ex officio
, mais abrangente e benéfica ao réu, no sentido de
afastar o reconhecimento da referida agravante,
em atenção à definição legal estampada no art. 63 do Código Penal.

Portanto, remanescendo apenas a atenuante da confissão espontânea, esta conduz a pena intermediária ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ponderando o óbice expresso na Súmula 231 do STJ.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena que possam interferir no calculo dosimétrico,
a pena DEFINITIVA passa a ser de
02 (dois) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

3.

Da readequação da pena de multa:

Malgrado o apelante ainda almeje a redução da pena de multa, alegando a desproporcionalidade do total estabelecido frente ao
quantum
de pena privativa de liberdade; por força da alteração promovida na pena privativa de liberdade com a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, utilizada para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, vê-se que a quantidade de dias-multa também foi readequada para guardar proporcionalidade com aquela, fixando-se no mínimo legal, qual seja,
10 (dez) dias-multa
.

E no que se refere ao valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante já o estabeleceu em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao piso legalmente previsto no art. 49 do C.

Nesse contexto, mesmo que se cogite a hipossuficiência econômica do apelante, o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, porque de acordo com o método bifásico previsto no art. 49, caput e §1o, e art. 60, caput, ambos do Código Penal, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, e esse vetor já foi sopesado pelo juízo sentenciante.

4.

Da imposição do regime aberto:

Por fim, quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a despeito da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, é certo que o regime intermediário foi estabelecido pelo d. juízo
a quo
tão somente em razão da reincidência delitiva do apelante (ID

58340992 - Pág. 9)
.

E, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, portanto, vedada a
reformatio in pejus
, aliada à providência adotada de oficio a fim de afastar a mencionada agravante, deve ser ponderada a primariedade técnica do réu, argumento que jungido ao
quantum
de pena redimensionado nesta instância revisora – 02 (dois) anos de reclusão –, autoriza o acolhimento do pleito da i. Defesa para estabelecer o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea
c
e §3o, do Código Penal.

5.

Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nesse recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

6.

Conclusão:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
, tão somente para afastar a qualificadora prevista no inciso I do §4o do artigo 155, do Código Penal – rompimento de obstáculo e entender pelo cabimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

De oficio
, fica afastada a reincidência delitiva do réu.

Realizadas as adequações necessárias, a pena DEFINITIVA imposta ao apelante passa a ser de
02 (dois) anos de reclusão
, estabelecido o
regime inicial aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 58341000),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de que retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020